Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). O réu, em comunhão de esforços com comparsa, subtraiu dinheiro e o veículo da vítima que estava acompanhada da namorada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas e transportando o veículo subtraído para outro estado da federação. A Defesa pleiteia o redimensionamento da pena, desconsiderando os antecedentes criminais, e fixando regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a dosimetria da pena deve ser recalculada, com a exclusão de maus antecedentes do réu; (ii) avaliar a legalidade do regime inicial de cumprimento da pena, fixado no regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime encontram-se comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e provas documentais, que indicam a participação do réu, em concurso com outro agente, na prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e transporte do veículo para outro estado.
O aumento da pena-base em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime) respeita o disposto no art. 59 do Código Penal, sendo as condenações anteriores válidas para a configuração de maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 593.818/SC.
O critério adotado para fixação da fração de aumento da pena na primeira fase (1/6) é compatível com a discricionariedade do julgador e atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade concreta dos fatos.
Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.
Na terceira fase, a exasperação da pena em dois terços (2/3), em razão das majorantes previstas no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, encontra respaldo no montante legalmente previsto, não havendo excesso ou desproporção.
O regime inicial fechado está devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a gravidade das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A configuração de maus antecedentes não está sujeita ao prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, conforme fixado pelo STF no RE 593.818/SC.
A exasperação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa é compatível com a discricionariedade do julgador e respeita a proporcionalidade e as particularidades do caso concreto.
O regime inicial fechado é adequado à hipótese de reincidência e gravidade concreta do crime, observados os critérios dos arts. 33, § 2o, alínea “a”, e 59 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 64, inciso I, 68, 157, § 2o, incisos II, IV e V, § 2o-A, inciso I; art. 33, § 2o, alínea "a"; arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31/08/2020. STJ - HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/03/2020; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/12/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023; AgRg no HC 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/11/2024; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/02/2024; AgRg no AREsp 2.694.749/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04/11/2024; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 22/11/2022. TJDFT - Acórdão 1722518, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023; Acórdão 1699318, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/05/2023; Acórdão 1631760, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022.